Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES. OFERTA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS RÉS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDA.

1. Tendo em vista que as questões agitadas no recurso foram debatidas e decididas na instância a quo, não há que se falar em inovação recursal.

2. Restando homologado por sentença, proferida em autos diversos, acordo firmado entre as partes, em que a empresa ré se compromete a entregar documentação necessária para efetivação de financiamento imobiliário junto à instituição financeira eleita pela autora, aliado ao fato de que as rés não se desincumbiram de comprovar fato extintivo do inadimplemento em questão, resta configurada a responsabilidade civil destas.

3. Os lucros cessantes consistem naquilo que a parte deixou de lucrar em decorrência da inexecução de uma obrigação, conforme disposto no artigo 402 do Código Civil.

4. Restando patente os prejuízos sofridos pela autora, em razão da desídia das rés na entrega da documentação necessária para a efetivação do contrato de financiamento imobiliário, nos termos do acordo homologado judicialmente, a manutenção da sentença, que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, revela-se medida mais adequada.

5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.